Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705900-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO Banco Safra S.A. apresenta a petição de id. 25176204 onde comunica a existência de fato novo nos autos, a juntada de laudo complementar no dia 20/4/2020 com a conclusão apresentada pelo Perito Judicial de cobrança de CPMF a maior, além de divergência nas assinaturas dos cheques e contratos. Requer a reconsideração da decisão que analisou o pedido liminar, e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento porque, segundo afirma, o Perito judicial não detém competência para analisar a divergência de assinaturas, uma vez que é perito contábil, além dessa divergência não ser objeto da prova pericial. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Não se vislumbra probabilidade do direito do agravante porque a demanda é uma ação de prestação de contas, onde é possível a aferição de regularidade dos débitos lançados na conta bancária da agravada, inclusive com conferência de assinaturas lançadas em cheques e contratos. Ressalte-se que a perícia grafotécnica é dispensável quando a distinção de assinaturas é grosseira, constatável por simples comparação de rubricas. Sobre a questão, colaciono precedente deste e. TJDFT, in verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FURTOS DE TALÕES DE CHEQUES. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DO CLIENTE. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE FALSIDADE. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES EM CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. ANOTAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR. CONSUMIDOR JÁ INSCRITO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. Desnecessário o incidente de falsidade quando a falsificação da assinatura do consumidor é grosseira, podendo ser percebida pela me análise das microfilmagens presentes aos autos.(...).” (Acórdão n.705407, 20120510116360APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 26/08/2013. Pág.: 166, grifo nosso – g.n.) Também não se verifica a presença de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento colegiado do recurso, incluído na pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual desta 6a Turma Cível. P. I. Brasília - DF, 28 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora